Tribunal: TJPA
Processo: 0819173-39.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819173-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA

AGRAVADO: PEDRO DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REQUERIMENTO DESACOMPANHADO DA APÓLICE DE SEGURO NA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. APRESENTAÇÃO POSTERIOR EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO NÃO CONSIDERADO NOVO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 336, 434 E 435 DO CPC. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA E DE PROVA TESTEMUNHAL. LAUDO DO DPDVAT E BOLETIM DE OCORRÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL JÁ ACOSTADOS. DESTINATÁRIO DA PROVA. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. ARTIGO 370 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:

Agravo Interno interposto por POLIMIX CONCRETO LTDA. em face de decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela ora agravante. O recurso original insurgia-se contra decisão saneadora de primeiro grau que indeferiu o pedido de denunciação da lide à seguradora HDI Seguros S.A., ante a ausência de apresentação da apólice de seguro com a contestação, bem como indeferiu a produção de nova prova pericial médica e prova testemunhal, por considerar suficientes os elementos probatórios já constantes dos autos (comprovante de pagamento do seguro DPVAT com graduação da invalidez e boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Analisar se a decisão monocrática do Relator, que manteve o indeferimento da denunciação da lide e das provas pericial e testemunhal, merece reforma, avaliando se ocorreu cerceamento de defesa e se a juntada posterior da apólice de seguro em sede recursal tem o condão de afastar a preclusão operada.

RAZÕES DE DECIDIR:

1.

A denunciação da lide, prevista no artigo 125, inciso II, do CPC, pressupõe a comprovação imediata da relação de garantia contratual ou legal. O réu deve deduzir o pleito na contestação instruindo-o com os documentos necessários, a teor dos artigos 336 e 434 do CPC (princípio da concentração da defesa e da especificidade da prova documental).

2.

A não apresentação da apólice de seguro no momento oportuno (contestação), limitando-se a parte a colacionar "prints de tela" unilaterais, atrai os efeitos da preclusão temporal. A exibição tardia do contrato em sede de agravo de instrumento não elide a preclusão, pois a apólice não se enquadra no conceito de "documento novo" estipulado no artigo 435 do CPC.

3.

No que tange à instrução probatória, o artigo 370 do CPC confere ao magistrado, como destinatário da prova, a atribuição de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Revelando-se o conjunto probatório robusto — notadamente pela presença de laudo técnico oficial emitido para fins de pagamento do DPVAT com a devida graduação da lesão e de Boletim de Acidente de Trânsito da PRF —, mostra-se desnecessária e protelatória a realização de nova perícia judicial ou a oitiva de testemunha que não presenciou a dinâmica do sinistro. Cerceamento de defesa não configurado.

DISPOSITIVO E TESE:
ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão monocrática recorrida, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tese:
O requerimento de denunciação da lide formulado pelo réu deve ser obrigatoriamente instruído com a respectiva apólice de seguro por ocasião da contestação, sob pena de preclusão temporal, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de novas provas periciais ou testemunhais quando o acervo dos autos contiver elementos técnicos e documentais suficientes para o livre convencimento motivado do julgador.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), artigos 125, inciso II, 133, inciso XI, "d", 336, 370, 434, 435 e 1.021.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

REsp n. 1.889.397/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026

AgInt no REsp n. 1.968.138/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024

REsp n. 1.304.398/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/9/2015, DJe de 21/9/2015
.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 19ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 15/06/2026 e encerramento às 14h do dia 22/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

POLIMIX CONCRETO LTDA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
insurgindo-se contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso principal de agravo de instrumento nº 0819173-39.2025.814.0000, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que indeferiu tanto o pedido de denunciação da seguradora à lide, por ausência de apresentação da apólice, quanto o de perícia médica, ambos deduzidos nos autos da “Ação de Indenização por Dano Moral e Material Decorrente de Acidente de Trânsito” nº 0818171-52.2022.814.0028, ajuizada por
PEDRO DE OLIVEIRA SILVA
.

A decisão monocrática ora gravada (Id. 29906417) restou pautada na ocorrência de preclusão temporal no tocante ao pedido de denunciação da lide à seguradora HDI Seguros S/A., haja vista que a recorrente não colacionou a apólice de seguro com a sua peça de defesa. Concluiu, ainda, pela ausência de cerceamento de defesa diante do indeferimento de nova prova pericial e testemunhal, ponderando que o acervo instrutório originário já se encontrava devidamente guarnecido de elementos técnicos idôneos, como a comprovação de pagamento do seguro DPVAT (com a quantificação administrativa da invalidez permanente) e o boletim de ocorrência de trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (Id. 99557634).

Em suas razões (Id. 30513925)
, sustenta, em síntese, que o indeferimento liminar da denunciação à lide configura excesso de formalismo, argumentando ser vício sanável e que a apólice de seguro securitária foi devidamente anexada em sua integralidade por ocasião da interposição do agravo de instrumento (ID 29868181). Sob a ótica da prova pericial e testemunhal, aduz que a negativa de dilação probatória importa em cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista que o laudo do DPVAT foi produzido unilateralmente em sede administrativa, sem o crivo do contraditório judicial. Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso contrário, o provimento do recurso pelo Colegiado para determinar a denunciação da lide e a produção das provas pleiteadas.

A ausência de contrarrazões foi certificada nos autos (Id. 31602766).

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistentes preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 30831001);

preenchendo os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse recursais).

Ausentes outras preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

Cinge-se a controvérsia à verificação do acerto ou desacerto da decisão monocrática que confirmou o indeferimento da denunciação à lide da seguradora HDI SEGUROS S/A e a rejeição das provas pericial médica e testemunhal requeridas pela parte agravante.

No tocante à denunciação da lide
, reitera a tese de que a ausência de juntada da apólice de seguro com a contestação consubstancia vício estritamente sanável, que teria sido suprido com a juntada do contrato em sede de agravo de instrumento (Id. 29868181), porém, a despeito do esforço argumentativo, tal entendimento colide frontalmente com a disciplina processual da preclusão e da concentração dos atos de defesa, pois o ordenamento impõe ao réu o ônus de deduzir, na primeira oportunidade de manifestação nos autos, toda a matéria de defesa e as provas documentais pertinentes ao amparo de suas alegações, conforme expressamente ditado pelos arts. 336 e 434 do CPC.

Tratando-se de intervenção de terceiros fulcrada em garantia de regresso contratual (art. 125, II do CPC), a demonstração do liame jurídico que vincula a seguradora denunciada ao dever de indenizar deve vir pré-constituída por meio do instrumento de apólice vigente na data do sinistro, de sorte que a mera inserção de capturas de tela desprovidas de autenticação fidedigna não atende ao rigor formal exigido para a admissão de terceiro na relação processual.

Ao deixar de colacionar a apólice securitária no prazo da contestação, operou-se em desfavor da recorrente a preclusão temporal. A juntada posterior do documento em âmbito recursal (Id. 29868181) não possui o condão de reabrir o prazo consumado, na medida em que a apólice securitária não se reveste da natureza de “documento novo”, nos moldes delineados pelo art. 435 do CPC. Trata-se de documento pré-existente e de plena acessibilidade da empresa contratante desde a celebração da cobertura contratual, inexistindo motivo de força maior apto a legitimar sua apresentação extemporânea.

Conforme assentado na decisão ora agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao rechaçar o deferimento de denunciação desacompanhada da comprovação imediata da relação de garantia, revelando-se incabível a dilação probatória para tal mister:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O peticionamento nos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação, com o único objetivo de arguir a nulidade do ato citatório, não configura comparecimento espontâneo apto a suprir o vício, nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. A denunciação da lide, com fundamento no art. 125, II, do Código de Processo Civil, não é cabível quando o denunciante objetiva eximir-se integralmente da sua responsabilidade, atribuindo-a com exclusividade a terceiro. O instituto pressupõe a existência de um direito de regresso, e não a simples introdução de um novo fundamento para a improcedência da demanda principal. 3. No que tange ao indeferimento da denunciação da lide, o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp n. 1.889.397/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief)" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF. 5.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "nos termos do art. 70, III, do CPC, para que se defira a denunciação da lide, é necessário que o litisdenunciado esteja obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar a parte autora, em ação regressiva"
(AgRg no AREsp n. 403.143/PE, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 22/10/2013, DJe de 6/11/2013). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.968.138/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024)

PROCESSO CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE APRESENTADA FORA DO PRAZO PELO RÉU. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. 1. A natureza da denunciação da lide é de verdadeira ação de regresso eventual, podendo ser oferecida tanto pelo autor quanto pelo réu da demanda originária, ensejando o ingresso de um terceiro na lide, o qual poderá ser condenado a indenizar o denunciante por prejuízos de que era responsável em virtude de lei ou do contrato. 2.
No caso, o réu denunciou a lide quase sete meses após a apresentação de contestação, estando manifestamente fora do prazo previsto no art. 71 do CPC
. 3. Tratando-se de matéria de ordem pública, cumpre ao magistrado, em razão da flagrante nulidade, cassar ex officio a decisão anteriormente proferida e indeferir o processamento da denunciação da lide, não se operando a preclusão pro judicato
. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.304.398/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/9/2015, DJe de 21/9/2015)

Relativamente à nova perícia médica e da prova oral
, melhor sorte não socorre a parte agravante, explico.

Sustenta que a recusa do juízo primevo em realizar nova prova pericial médica sob o crivo do contraditório judicial caracteriza cerceamento do seu direito de defesa, porquanto o laudo do DPVAT acostado pelo autor ostenta natureza puramente administrativa.

Ocorre que a atividade instrutória do processo é regida pelo princípio do livre convencimento motivado do juiz, consagrado pelo art. 370 do CPC. Na condição de destinatário da prova, compete ao magistrado selecionar as diligências necessárias para a justa elucidação da controvérsia, indeferindo aquelas que reputar impertinentes, desnecessárias ou de caráter protelatório.

Na espécie, os autos contam com acervo de provas idôneo para atestar a extensão e a gravidade das lesões sofridas pelo agravado, mormente o comprovante de pagamento do seguro DPVAT com a respectiva perícia oficial qualificadora da invalidez e o boletim de ocorrência de trânsito. O laudo técnico emitido para fins de pagamento do seguro obrigatório DPVAT detém presunção de veracidade juris tantum, não tendo a agravante apresentado qualquer indício factual plausível capaz de infirmar a perícia oficial realizada pelo órgão conveniado.

Nesse diapasão, a renovação de perícia médica judicial que objetive perquirir fatos técnicos já suficientemente documentados caracterizaria injustificado desperdício de tempo e recursos processuais, em afronta direta aos postulados da celeridade e da duração razoável do processo.

No que tange à prova testemunhal, consistente no depoimento do condutor do veículo de propriedade da agravante, revela-se escorreito o seu indeferimento, pois como bem pontuado na decisão monocrática, o Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (Id. 99557634) e a prova documental anexada reúnem elementos mais que suficientes para o julgamento da responsabilidade civil debatida na origem. A oitiva de testemunhas que não presenciaram o evento sob o prisma de terceiros neutros ou cujo relato se mostre incapaz de elidir o detalhado levantamento técnico levado a efeito pela autoridade policial em nada contribuiria para o deslinde da demanda, autorizando-se o pronto indeferimento da medida nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Destarte, resta evidenciado que as alegações da agravante em sede de Agravo Interno cuidam-se de mera reiteração das teses já exaustivamente enfrentadas e rechaçadas na decisão monocrática objurgada, inexistindo qualquer argumento apto a justificar a modificação do entendimento firmado.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 23/06/2026